Tribunal: TJBA
Processo: 0000874-51.2014.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000874-51.2014.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILSON SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
IVALMAR GARCEZ DANTAS JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE.
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. SEMIANALFABETO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para manter
o benefício de auxílio-acidente

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a incapacidade do beneficiário, considerando o seu nível de escolaridade e limitação física impostas; (ii) avaliar se o autor faz jus ao acréscimo de 25% ao seu benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aspectos pessoais d
o
autor —
semi
analfabetismo, idade avançada, profissão de trabalhador rural — dificultam a reinserção no mercado de trabalho e corroboram a conclusão pela concessão do benefício pleiteado, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ.

4. A
lei prevê a possibilidade de o valor da aposentadoria por invalidez ser
acrescido de 25%, aos segurados que necessitarem da assistência permanente de outra pessoa. Note que o acréscimo é concedido para aqueles segurados que necessitam de uma espécie de cuidador para auxiliar o desempenho das atividades básicas diárias, que não podem/conseguem ser exercidas pela própria pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A incapacidade parcial e permanente, quando associada a fatores pessoais como idade, escolaridade e atividade habitual, são justificantes da concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, REsp 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 1.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000874-51.2014.8.05.0075
, em que figuram como apelante JAILSON SILVA ALMEIDA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA